Tribunal: TJPA
Processo: 0017214-54.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017214-54.2018.8.14.0051

APELANTE: JUDSON SANTOS DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0017214-54.2018.8.14.0051

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Judson Santos de Souza

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ART. 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

1) O exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ocorrência da prática delitiva por parte do ora recorrente.

2) E
m se tratando de crime e de contravenção penal envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume especial relevo, em razão de tal infração ser comumente praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.

3) Não se pode negar o valor probatório atribuído a oitiva de testemunha na condição de informante, eis que
ela foi a única testemunha ocular dos fatos, tornando-se, pois, imprescindível a elucidação do presente caso. Ademais, seu depoimento encontra-se em harmonia com as declarações da vítima, tendo sido utilizada sob o crivo do contraditório e do livre convencimento motivado do juízo.

4) Recurso conhecido e desprovido. No entanto, atento ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal em favor do acusado, de ofício, corrijo erro material referente ao cálculo da pena definitiva, que passa a ser de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 05/09/2022 e 13/09/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO e, de ofício, proceder a correção de erro material referente ao cálculo da pena definitiva, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Maria de Nazaré Gouveia dos Santos.

Belém (PA), 14 de setembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JUDSON SANTOS DE SOUZA
objetivando reformar sentença proferida pelo Juízo da Vara Do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Santarém/PA, nos autos da ação penal n° 0017214-54.2018.8.14.0051, que o condenou nas sanções previstas no art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41, fixando a pena final em “
01 (um) mês e 35 (trinta e cinco) dias de prisão simples
”, a ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, concedendo ao acusado, todavia, o benefício da suspensão condicional da pena por 02 (dois) anos.

Em suas
razões recursais
(Num. 9191512 – Pág. 1/6 e Num. 9191513 – Pág. 1/5), o recorrente assevera que não há nos autos elementos de prova que demonstrem que o apelante seja autor do fato delituoso e nem que tal fato tenha ocorrido, havendo ausência de indícios de materialidade, bem como ausência de dolo, necessário a configuração do ilícito ao qual está sendo condenado.

Defende que o depoimento da informante em audiência, que confirma as palavras da vítima, não é prova idônea a ser utilizada para fins de condenação, eis que a informante é filha da vítima, tendo também registrado ocorrência em desfavor do acusado em momento posterior.

Ademais, aduz que vem sofrendo perseguição por parte de sua mãe (vítima) e de sua irmã desde o falecimento do seu pai, decorrente de briga pelo patrimônio deixado em herança. Defende que a vítima pretende, por meio da presente acusação, retirá-lo da casa objeto do inventário.

Sendo assim, ante a ausência de provas mínimas a ensejar a condenação, requer seja reconhecida sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Em sede de contrarrazões
(Num. 9091520 – Pág.1/5
)
, o apelado requereu o
conhecimento
do recurso e, no mérito, o
improvimento
do recurso interposto, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento
,
com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (
Num. 10020844 – Pág. 1/4
).

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 136 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Pugna o recorrente pelo reconhecimento de sua absolvição, por entender não ter restado suficientemente demonstrado as elementares do delito previsto no art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41.

Analisando os autos, observa-se que o Ministério Público ofereceu
denúncia
narrando que, no dia 21/10/2018, por volta das 22h25min horas, o recorrente injuriou sua mãe, chamando-a de “caralho, vagabunda, velha safada, sem vergonha” e, em seguida, lhe empurrou (Num. 9091492 – Pág. 2/4).

Após a instrução processual, o magistrado de piso deu procedência à denúncia para condenar o acusado como incurso no art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41.

Não obstante as razões recursais, entendo que o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ocorrência da prática delitiva por parte do ora recorrente.

Com efeito, a
materialidade e a autoria delitiva
são induvidosas e podem ser facilmente verificadas pelo
depoimento da vítima em juízo
, cujo relato esclarece que o recorrente, seu filho, após chegar em casa bêbado, lhe empurrou e proferiu palavras grosseiras (Num. 9091499 – Pág. 1 – 00:02:32 e Num. 9091500 – Pág. 1 – 00:05:34).

Ressalta-se que a vítima foi bastante contundente em suas declarações quando afirma que
o apelante foi o autor das vias de fato sofridas
, não havendo nada de substancial na defesa do acusado que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
negativa de autoria.

Embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

E, em se tratando de crime e de contravenção penal envolvendo violência doméstica e familiar, a palavra da ofendida assume especial relevo, em razão de tal infração ser comumente praticada na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido, destaco entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
, tal como ocorrido na espécie.

[...]

5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019) (grifo nosso).

No caso em apreço,
a palavra da vítima é corroborada pelo depoimento da informante
, Sra. Jeane Santos de Souza, a qual confirma que o recorrente empurrou a vítima, proferindo, em seguida, palavrões direcionados a ela (Num. 9091502 – Pág. 1 – 00:02:21 e Num. 9091504 – Pág. 1 – 00:00:12).

Note-se que, apesar do depoimento da Sra. Jeane ter sido colhido sob a condição de informante, nos termos do art. 206 c/c 208, ambos do CPP,
não se pode negar seu valor probatório
.

Isso porque, ela foi a única testemunha ocular dos fatos ora apurados, tornando-se, pois,
imprescindível a elucidação do presente caso
. Ademais, seu depoimento encontra-se em harmonia com as declarações da vítima, tendo sido
utilizada sob o crivo do contraditório e do livre convencimento motivado do juízo
.

Nesse sentido, destaco jurisprudência pátria:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Pretendida condenação nos termos da incoativa. Cabimento. Viabilidade do pleito condenatório. Mérito. Materialidade. Respaldo nas próprias peças de instrução, assim como nas provas orais, referentes aos relatos da vítima e de uma informante, presencial aos fatos. Destituída de amparo probatório, a narrativa do réu é desmentida pelas demais provas orais, não havendo razões concretas pela rechaçar a autenticidade dos demais relatos. Provas orais reafirmam, sob o selo do contraditório, repetidas ameaças de morte, vertidas pelo réu contra a vítima. Cardinal valor probatório da palavra da vítima para elucidação dos delitos praticados em opressão de gênero.
A mera condição de informante, decorrente do liame de parentesco, não apõe automático desvalor ao depoimento judicial que corroborou o da vítima
. Mérito condenatório de rigor, urgindo cassar-se a sentença absolutória, arrimada no argumento da falta de provas. Condenação imposta, com reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos da incoativa. Provimento. (TJ-SP - APR: 00005012620178260529 SP 0000501-26.2017.8.26.0529, Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 20/02/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/02/2020) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

PROCESSO PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA –
TESTEMUNHAS SUSPEITAS – OUVIDAS COMO INFORMANTES - LIVRE CONVECIMENTO DO JUIZ
- DOSIMETRIA DA PENA – REGULAR OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DO CRITÉRIO TRIFÁSICO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

3.
Quanto à oitiva dos informantes – tendo em vista a declarada inimizade capital, não se configura violação à legislação brasileira, porquanto suas declarações foram utilizadas sob o crivo do contraditório e do livre convencimento motivado do juízo. Outrossim, tais declarações derivadas do testemunho ocular da prática delituosa encontram-se em perfeita harmonia com as declarações das demais testemunhas e da própria vítima
.

[...]

7. Apelação criminal conhecida e não provida. (TJ-AM - APR: 00000945120138046000 AM 0000094-51.2013.8.04.6000, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 13/09/2015, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/09/2015) (grifo nosso).

Sendo assim, o argumento de
insuficiência probatória
não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença das elementares da contravenção penal das vias de fato no âmbito doméstico (art. 21 do
Decreto-Lei n° 3.688/41
).

Por fim,
apesar de não prosperar as razões do recorrente,
em homenagem
ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal em favor do acusado
,
verifico que o magistrado incorreu em erro material quanto a dosimetria da pena.

Note-se que, o magistrado fixou a pena-base do autor em 1 (um) mês de prisão simples, valorando negativamente os motivos e as circunstâncias do crime, as quais estão devidamente fundamentadas com base em elementos concretos dos autos.

Na segunda fase, reconheceu a agravante prevista no art. 61, II, alínea “f” do CP, em razão do crime ter sido praticado contra mulher, o que mantenho por encontrar amparo na legislação penal.

Ocorre que, nesse momento, o juiz esclareceu que, em decorrência da agravante, aumentaria a pena base “
em mais 5 (cinco) dias
”, no entanto, fixou a pena provisória em “
1 (um) mês e 35 (trinta e cinco) dias de prisão simples
”, tornando-a definitiva em razão da ausência de causa de aumento ou diminuição de pena.

Observa-se, portanto, que houve equívoco no cálculo da pena definitiva imposta ao acusado, merecendo a sentença correção nesse aspecto, pois a pena definitiva passou a ser de 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de prisão simples, quando deveria ser de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples.

Assim,
corrigindo-se o erro material, fixo a pena definitiva em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples
.

Fica mantido o regime aberto para cumprimento inicial da pena fixado pelo magistrado,
por força do art. 33, §2°, ‘c’ do CP e, ainda, a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos, com as condições estabelecidas pelo juiz na sentença, eis que se encontra dentro dos parâmetros legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, no entanto,
de ofício, corrijo erro material referente ao cálculo da pena definitiva, que passa a ser de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de prisão simples
,
mantendo a r. sentença condenatória em seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 14
de setembro de 2022
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/09/2022